Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. CONTRATO DE ACORDO COMERCIAL. PERCENTUAL SOBRE VENDAS. VERBA DE INAUGURAÇÃO. VERBA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de cobrança, fixou o valor do débito em R$ 12.650,55, decorrente do Contrato de Acordo Comercial celebrado entre as partes. A controvérsia envolve a apuração dos valores devidos a título de percentual de 3% sobre as vendas, verba de inauguração e verba de compensação, conforme pactuado entre as partes para o fornecimento de café, no período de 13/09/2019 a 13/09/2020. A apelante defende que o valor devido é de R$ 4.364,50.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir o valor efetivamente devido pela apelante, considerando os pagamentos realizados e as divergências quanto ao percentual de 3% sobre as vendas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito dado em garantia do juízo para sustação do protesto, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC, não retira o interesse processual do credor para ajuizar ação de cobrança
4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente o pagamento de 3% sobre o valor das vendas mensais, sendo que a cláusula 2 estipula que tal valor deve ser descontado em duplicatas.
5. Compete ao requerido a prova de fato impeditivo, extintivo, ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, a apelante não comprovou a efetiva realização desses descontos nos documentos e notas fiscais apresentadas.
6. O valor devido a título de 3% sobre as vendas deve ser fixado em R$ 6.616,05, conforme as notas fiscais apresentadas pela apelante e não impugnadas pela apelada, sendo insuficiente a planilha unilateral elaborada por esta última para comprovar valor diverso.
7. Somada a quantia de R$ 6.616,05 ao débito incontroverso de R$ 28.092,00, o valor da dívida perfaz R$ R$ 34.708,05. Abatidos os pagamentos comprovados no total de R$ 23.727,50, resultante das quantias de R$ 10.087,50 (verba de inauguração), R$ 6.820,00 (bonificação), e mais R$ 1.670,00 e R$ 5.150,00 (pagamentos avulsos), o valor total devido pela apelante perfaz R$ 10.980,55.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de desconto em duplicatas autoriza a cobrança do percentual de 3% sobre as vendas, previsto contratualmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300,§ 1o, 373, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897654, 0750143-74.2023.8.07.0001, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL DJe: 13/08/2024.